Tribunal: TJSP
Processo: 1500808-97.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Tese de Repercussão Geral 280, do Supremo Tribunal Federal – Ingresso forçado – Inocorrência – Autorização da moradora – Fundadas razões para ingresso dos policiais em residência sem mandado – Denúncia anônima e breve perseguição, que culminou na apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas – Nulidade – Não reconhecimento;
Tráfico de drogas –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Tese de Repercussão Geral 280, do Supremo Tribunal Federal – Ingresso forçado – Inocorrência – Autorização da moradora – Fundadas razões para ingresso dos policiais em residência sem mandado – Denúncia anônima e breve perseguição, que culminou na apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas – Nulidade – Não reconhecimento;
Tráfico de drogas – Reconhecimento fotográfico – Inobservância do disposto no art. 226, do Código de Processo Penal – Prova irrepetível – Nulidade do inquérito que contamina a ação penal – Não ocorrência – Ato que não inaugurou a investigação e nem estabeleceu a prova da materialidade delitiva – Mero indício de autoria, que deve ser avaliado ao final, na análise do mérito – Precedentes – Preliminares afastadas;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de enorme quantidade de drogas no carro do acusado e no imóvel que ele alugava – Uso exclusivo do cômodo onde foram encontrados os entorpecentes – Depoimentos dos policiais amparados por testemunha civil – Versão exculpatória conflitante com as provas produzidas pela Defesa – Condenação mantida – Posse e transporte de enorme quantidade de drogas de alta nocividade – Indicação concreta de envolvimento com o tráfico em larga escala – Redutor do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Não cabimento – Penas e regime prisional corretos – Recurso não provido.